Tribunal: TJDFT
Processo: 0007068-18.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ACOLHIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente ostenta outra condenação definitiva por crime contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na prática de delitos, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 123.108/MG, decidiu, por maioria, que, quando o Juiz, na hipótese de crime de furto, deixar de reconhecer a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância (em sendo a sua incidência cogitável) por força da reiteração de fatos criminosos, deve ser adotado, como regra, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Posteriormente, passou a admitir, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em tais hipóteses.

3. Na espécie, a aplicação do princípio da insignificância somente foi afastada ante a reprovabilidade da conduta da agente, estando presentes, de outro lado, os requisitos objetivos, razão pela qual a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostram-se desproporcionais quando confrontados com as particularidades do caso em análise, em que a ré foi condenada pelo furto de duas latas de composto lácteo.

4. Aplicado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, deferir a substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.